Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701364-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO SANTANA RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO SANTANA RAMOS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação pelo procedimento comum proposta do BANCO BRB e Outros, ora réus/agravados, indeferiu a liminar pleiteada na origem. Nas razões recursais, requer o agravante que seja concedida a liminar para que as instituições financeiras requeridas/agravadas limitem os descontos que vêm sendo realizados diretamente em seu contracheque ao valor equivalente à 35% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios). Não concedida tutela recursal (ID. 67979300). É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após a prolação da decisão agravada, o juízo a quo prolatou sentença, na qual julgou improcedente os pedidos iniciais (238400044– autos de origem), nos seguintes termos: (...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor retificado da causa (CPC, art. 85, §2o). Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça. (...) Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 16:14:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora